Tribunal: TJDFT
Processo: 0752945-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752945-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio, Adriana Feu Ferreira Dias Muniz e Gustavo Feu Ferreira Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 77473517 do processo n. 0702365-21.2017.8.07.0001) que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões recursais, noticiam que o agravado ajuizou ação de execução, “com base em suposto título extrajudicial”, exigindo o pagamento de R$3.992.043,51 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil, quarenta e três reais e cinquenta e um centavos). No transcurso do processo, sobreveio a decisão de ID 39288641 (autos de origem), determinando-se a lavratura de termo de penhora do imóvel localizado à SQS 114, Bloco F, Apartamento n. 609, Brasília/DF. Na sequência, apresentaram impugnação, aduzindo que um dos devedores (ETEC Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda.) está em recuperação judicial, de modo que a constrição violaria o Juízo Universal, bem como que o imóvel penhorado é bem de família. Todavia, o Juízo de origem a rejeitou. Aludem que a decisão agravada teria sido omissa quanto ao tema da violação do Juízo Universal Dizem que o processo de recuperação judicial da primeira agravante foi autuado sob o n. 0015965-45.2016.8.07.0015, e que a constrição patrimonial de sociedade empresária em recuperação judicial ofenderia a legislação. Noutra linha, aduzem que o imóvel penhorado é bem de família, o que confrontaria o art. 1o da Lei n. 8.009/90 e o art. 832 do CPC. Articulam que o “bem penhorado consiste no único imóvel residencial da entidade familiar constituída pelo sogro e sogra do Agravante Gustavo Feu Ferreira Dias há mais de 05 (cinco) anos”. Assinalam que a apontada constrição pode representar a perda do patrimônio familiar. Requerem, portanto, que seja deferido o efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel localizado à SQS 114, Bloco F, Apartamento n. 609, Brasília/DF. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, não se verifica o preparo do recurso, requisito extrínseco de admissibilidade, à luz do art. 1.007, caput, do CPC. 3. Deste modo, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovem o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora